Tribunal: CARF
Processo: 10845.000705/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000705/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.070 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
JUNIOS PAES LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, decorrentes do processo judicial no 2002.61.04.002112-7, que
tramitou na 5a Vara Federal de Santos/SP, excluindo-se da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000705/2011-18
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000705/2011-18

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 91/94):
A notificação de lançamento de fls. 8/12 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 32.288,16. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2008 - retificadora,
mediante a qual se apurou a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 77.632,80,
assim descrita à fl. 11:
"Inclusão dos rendimentos tributáveis recebidos da CEF, decorrentes de decisões
da Justiça Federal, no montante de R$ 77.632,80, que corresponde ao total
recebido de R$ 90.851,73, deduzido dos honorários advocatícios pagos, de R$
13.218,93. Ressalte-se que as decisões exaradas pelo STJ citadas pelo
contribuinte são válidas apenas para os processos para os quais foram exarados.
Já o Ato Declaratório PGFN 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ n.
2.331/2010."
O notificado apresentou a impugnação de fls. 3/7, contendo, em síntese, as seguintes
aduções:
· trata-se de pura tergiversação a ilação da RFB constante da notificação de
lançamento de que as decisões do STJ não alcançam a situação do contribuinte,
uma vez que a mesma razão autorizaria o mesmo direito; quanto ao Ato
Declaratório n. 1, de 27 de março de 2009, apenas está suspenso, até que haja o
deslinde pelo STF sobre a constitucionalidade do art. 12 da Lei n. 7.713/1988;
· realça que declarou o valor líquido recebido, na ordem de R$ 74.907,25, como
rendimentos isentos e não tributáveis;
· relaciona, às fls. 5/6, decisões do STJ que pacificaram a jurisprudência sobre o
tema;
· discrimina, em sequência, a forma de apuração determinada para os
rendimentos pagos acumuladamente;
· no caso específico do contribuinte, o cômputo das diferenças do benefício de
aposentadoria ocorreu a partir de 01/03/1997, em face do ajuizamento da ação
em 08/03/2002, sendo que os valores recebidos a título de juros de mora têm
natureza indenizatória, conforme jurisprudência assentada no STJ;
· requer, ao final (fl. 7), que a RFB "... proceda de acordo com as decisões do
Superior Tribunal de Justiça que determina o cálculo da retenção na fonte
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000705/2011-18

levando em consideração a tabela e as alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos; e que juros de mora têm natureza jurídica
indenizatória".
Para amparo de suas alegações, o interessado fez anexar os documentos de fls. 14/30.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 04/11/2014 (fls. 97), o contribuinte, em 26/11/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 99/102), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos apurada,
alegando, em apertada síntese, que a tributação sobre os valores decorrentes do pedido de revisão
de seu benefício previdenciário junto ao INSS, deverá ser feita com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se referem os rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
recebido no ano-calendário de 2007, bem como deverá ser afastada a incidência do imposto de
renda sobre os juros moratórios incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente. Cita
jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 103/120.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
federal - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 77.632,80, constatada em sede de revisão
da DAA/2008 retificadora apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 93/94):
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000705/2011-18

Nesse tocante, é de bom alvitre mencionar que a Lei n. 12.350, de 20/12/2010, em seu
art. 44, fez incluir o art. 12-A na Lei n. 7.713/1988, trouxe novas determinações para a
tributação de rendimentos recebidos correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, só que não se aplicam a rendimentos recebidos em momento prévio a
1o de janeiro de 2010. Apenas a partir daí, então, faz-se a tributação nos moldes
pretendidos pelo contribuinte, em obediência às normas vigentes.
(...)
A interpretação que se faz do § 1o do art. 144 do CTN orienta para que as normas
tributárias atinentes aos procedimentos têm aplicação imediata, isso se adstringe ao
aspecto formal. Por outro lado, a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente incidia no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, à
luz do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, então vigente, corresponde à questão de natureza
material. Não se verifica qualquer alteração de critério de apuração afeto à Fiscalização
com a inserção do indigitado art. 12-A, mas, sim, proporcionar aos contribuintes, a
partir da vigência desta nova norma, tributação distinta dos valores recebidos
acumuladamente, que não alcança, repise-se, os rendimentos recebidos anteriormente.
Em assim sendo, os rendimentos omitidos, apurados em razão dos recebidos de
forma acumulada, no caso em concreto alusivos ao ano-calendário 2007, são
tributados em conjunto com os que foram declarados, levados ao ajuste anual,
independentemente dos períodos de competência a que se refiram.
Cabe ratificar que o Ato Declaratório n. 1/2009 ficou sem eficácia, uma vez que a
PGFN, por meio do Parecer n. 2.331/2010, suspendeu seus efeitos. Também não há
como seguir a jurisprudência trazida.
(...)
No mesmo compasso os juros de mora que se agregaram aos valores originários
percebidos pelo contribuinte, em face de diferenças de benefício previdenciário,
tributam-se na forma de rendimentos recebidos acumuladamente nos moldes então
vigentes.
Voto, então, por considerar improcedente a impugnação.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão do seu benefício de aposentadoria junto ao INSS, lhe sendo
restituídas as diferenças apuradas no processo judicial no 2002.61.04.002112-7, que tramitou na
5a Vara Federal de Santos/SP (fls. 43/64).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2007 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial e
pagos pelo INSS – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000705/2011-18

montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Não obstante, observo também que na conta liquidação elaborada (fls. 60), houve
a incidência de juros moratórios na atualização/correção dos valores apurados na demanda
judicial. E neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na
sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao
teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000705/2011-18

verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
do processo judicial no 2002.61.04.002112-7, que tramitou na 5a Vara Federal de Santos/SP,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 130
DF CARF MF
Original